Tribunal: TJSP
Processo: 1005136-15.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Cesar Mecchi Morales
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
Apelação Cível. Plano de saúde. Rescisão contratual. Aviso prévio. Não cabimento. Parágrafo único do art. 17 da RN n. 195/2009 da ANS declarado nulo em Ação Civil Pública transitada em julgado. Produção de efeitos em âmbito nacional. Precedentes. Inexigibilidade das mensalidades posteriores à comunicação de desinteresse na continuidade do plano de saúde. Sentença mantida.
RECURSO DESPROVIDO.